Tribunal: TCU
Processo: 040.610/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Isaac Cavalcante de Carvalho contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho ao Acórdão 9616/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 0238.138-77/2007, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Juazeiro/BA e que objetivou a elaboração de projeto executivo de sistema de abastecimento de água na municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. esclarecer ao recorrente que, a teor do disposto no art. 287, §6o, do Regimento Interno/TCU, embargos de declaração de cunho protelatório serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, sujeitando o autor à multa prevista no art. 1.026, §2o, da Lei 13.105, de 16/3/2015 (novo Código de Processo Civil); 9.3. informar o embargante e o outro responsável acerca desta deliberação.